Tribunal: TJMT
Processo: 0001808-96.2016.8.11.0034
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VV
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ALCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO.
O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Com o advento da Lei no. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001808-96.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA MARCHETTO - CPF: 026.300.551-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ALCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Com o advento da Lei no. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS VINICIUS DA SILVA MARCHETTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 306 da Lei no 9.503/97.

Em suas razões recursais, o apelante a absolvição do réu pela inexistência de qualquer lesão à incolumidade pública e à integridade física de pessoas determinadas com a sua conduta, bem como não há dados que indiquem que estava agindo sob efeito de álcool. Nesse contexto, assevera sobre a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

Nas contrarrazões o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelo turno defesivo, devendo ser mantida a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo parcial provimento do recurso defensivo para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente observo constar dos autos que no dia 30/10/2016, a Polícia Militar foi acionada pela Sra. Célia Aparecida Bezerra de Farias, convivente do acusado, noticiando que este, após ingerir bebida alcoólica, saiu da residência conduzindo uma motocicleta Honda Fan 125 (chassi 9C2JC4110AR044927), levando o filho menor de ambos, sem capacete, na garupa da motocicleta, dizendo que iria para a cidade de Campo Verde-MT com a criança.

Consta ainda, que os policiais militares lograram êxito na abordagem do réu/apelante, oportunidade em que constataram os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, agressividade, arrogância, ironia e falante. Os sinais foram certificados no auto de constatação de embriaguez, sendo o acusado conduzido para a Delegacia de Polícia, para as providências.

Consta também, que o réu na Delegacia, confessou para a autoridade policial que havia ingerido bebida alcoólica desde o dia anterior e estava com a carteira de habilitação vencida.

De imediato, destaco que com a modificação trazida pela Lei 11.705/98, à redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o delito de dirigir, em via pública, embriagado passou a ser de perigo abstrato, de modo que, para sua configuração, tornou-se desnecessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada à incolumidade pública, bastando que o agente seja flagrado na condução de veículo automotor com quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores já reconheceram a existência dos crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico, afirmando que tais delitos visam antecipar a tutela penal e proteger a coletividade, sendo, assim, presumida a ofensividade da conduta. Aliás, acerca do tema, notadamente em relação ao crime descrito no artigo 306 da Lei no. 9.503/97, já se pronunciou reiteradas vezes o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. PROVA IDÔNEA. EXAME REALIZADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Precedentes. 3. "A Lei n.o n.o 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

“(...) 4. Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo depoimento de testemunhas, dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo "teste do bafômetro". 5. O direito à assistência técnico-jurídica, por meio advogado, somente possui proteção constitucional nos processos judiciais e administrativos, como garantia ao pleno exercício da defesa (art. 5o, LV, da CP), não abrangendo o momento da realização do teste do etilômetro ou exame de sangue, providência administrativa que traduz simples ato de fiscalização expressamente previsto no art. 269, inciso IX, do CTB. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 332.954/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)

Nos termos do entendimento consolidado deste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente. (...). (RHC 51.816/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016)

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (...). (AgRg no REsp 1498656/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Dessa forma, conforme já assentado na jurisprudência da Corte Superior, o delito previsto no artigo 306, do CTB exige tão somente que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado por lei.

Por essa premissa, verifica-se que no caso em tela a embriaguez do acusado foi devidamente confirmada pela sua própria confissão em perante a autoridade policial, quando confirmou a ingestão da bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta Honda Fan 125 (chassi 9C2JC4110AR044927), fato constatado, ainda, pelos policiais Roniclei Alves Rocha e Lucas Carlos Santos Cardoso e confirmado pela testemunha Célia Aparecida Bezerra de Farias, convivente do acusado, responsável por chamar os policiais, a qual relatou que Marcos Vinicius alcoolizado, decidiu pegar a motocicleta, seu filho menor e partir para a cidade de Campo Verde.

A materialidade delitiva atesta-se pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Constatação de Embriaguez e Auto de Apreensão.

Em sentido oposto à realidade dos autos, o turno defensivo sustenta que não há provas nos autos que demonstrem efetivamente que o acusado encontrava-se sob efeito de álcool no momento da abordagem, razão pela qual pretende sua absolvição.

Assim, tenho que não logra êxito a tese defensiva, visto que o estado de embriaguez foi constatado e certificado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, por meio do auto de constatação de embriaguez, do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e do depoimento da testemunha Célia Aparecida Bezerra de Farias, convivente do acusado.

Assim, tem-se que não é imprescindível o teste de etilômetro para a constatação da embriaguez do indivíduo, quando houverem outros meios de prova para a certificação do estado alterado da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool no momento da abordagem, especialmente, a constatação por prova testemunhal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente.

3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso.

4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".

5. Recurso em habeas corpus não provido.” (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inaltera a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020